Tribunal: STF
Processo: RE 1418116
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. IRREGULARIDADES PERPETRADAS NA GESTÃO ANTERIOR. PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA ATUAL GESTÃO PARA REPARAÇÃO AO ERÃIUO E RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO GESTOR. BAIXA NO CAUC SIAFI E CADIN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido autoral, para determinar a retirada do Município de Ibirajuba/PE dos cadastros de inadimplentes do Governo Federal (CAUÇ/SIAFI e CADIN), em relação ao Convênio n.° 804/2008 (SIAFI N.° 628165), nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário, em conformidade com os §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa n. 01/STN’. (MS 200600076030, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, 27/08/2007) 3. Esta Corte Regional tem seguido na mesma esteira o entendimento perfilhado pelo STJ. Nesse sentido: AC 200582010032030, Des. Federal Frederico Pinto de Azevedo, Primeira Turma, DJ. 25/02/2010; AC 2Ò0580000102596, Des. Federal Francisco Wildo, Segunda Turma, DJ. 08/04/2010; AC 200580000011890, Des. Federal César Carvalho, Terceira Turma, DJ. 19/03/2010; AG 200505000496730, Des. Federal Lazaro Guimarães, Quarta Turma, DJ. 06/09/2006. 4. Na espécie, considerando que a atual gestão tomou as providências cabíveis para reparação ao Erário e responsabilização do antigo gestor, como no caso, a instauração da Tomada de Contas Especial junto ao TCU, bem como a solicitação de adoção das medidas legais ao MPF compete à autoridade administrativa federal, nos termos da IN/TCU n. 56/2007 (art. 1º, § 3º), a baixa do nome do município apelado do CAUC, SIAF e CADIN. 6. Ademais ‘como observou o Ministro Gilmar Mendes na Ação Cautelar n. 1260/BA, deve-se resguardar o interesse da coletividade, que certamente será prejudicado pela ausência desses repasses, como forma de- harmonizar os ditames constitucionais, notadamente, aqueles que dizem respeito aos objetivos fundamentais do país, destacando-se a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação Ma pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais’. (APELREEX 200983050008253, Des. Federal Rogério Fialho Moreira, Primeira Turma) 6. Remessa oficial e apelação improvidas.” (eDOC. 47, ID: 2b2b92df, p. 105)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, do texto constitucional (eDOC. 38, ID: 38a40958).



    Alega que o município recorrido deixou de cumprir as obrigações firmadas em convênio, sendo desnecessário perquirir se a responsabilidade pela prestação de conta é da gestão atual ou da anterior.



    Sustenta que a possibilidade de retenção do repasse da cota do FPM ao Município mesmo quando o inadimplemento das obrigações firmadas em convênio decorra de ato da gestão anterior.



    Inicialmente, determinei o retorno dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, oportunidade na qual a 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO CAUC E SIAFI. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO DECIDIDO NO RE Nº 1067086 (TEMA 327). ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os autos retornaram em razão de decisão da Presidência deste egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou a remessa dos autos a este órgão julgador originário para, se assim entender, realizar o juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), em face da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.067.086/BA (Tema 327). 2. O entendimento pacificado pelo colendo STF firmou a seguinte tese: "a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o Julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial". 3. Em julgamento anterior, esta Primeira Turma manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar a exclusão do nome do Município de Ibirajuba/PE dos cadastros de inadimplentes do Governo Federal (CAUC/SIAFI e CADIN), em relação ao Convênio n°. 804/2008 (SIAFI N.° 628165), nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. O julgado acostou-se ao entendimento do STJ, segundo o qual "deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário, em conformidade com os §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa n. 01/STN". (MS 200600076030, LUIZ FUX, -STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, 27/08/2007). 4. Uma vez que o caso dos autos trata da inscrição de Município em cadastro de inadimplentes, quando a falta é imputada ao ex-gestor, enquanto o paradigma mencionado refere-se à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal antes da inscrição de ente público, não se tratam de questões idênticas a justificarem a adequação do julgado, 5. Juízo de retratação não exercido, determinando-se o retorno dos autos à Presidência desta Corte Regional.” (eDOC. 50, ID: 4be5bf48, p. 92)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, após a análise detida dos autos, o caso em análise não guarda perfeita aderência ao que decidido no julgamento do RE 1.067.086/BA, Tema 327 da repercussão geral.



    Efetivamente, no RE 1.067.086/BA, Tema 327 da repercussão geral, paradigma da repercussão geral indicada, assentou-se que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: ‘A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.’ 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.” (RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    O paradigma tratou da hipótese, portanto, de inscrição de município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, matéria, diga-se, que não está em discussão nos presentes autos.



    Assim, inaplicável ao caso o citado precedente, que diz respeito à possibilidade de inscrição do Município no SIAFI sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, situação diversa da retratada nestes autos.



    Na espécie o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o sucessor do prefeito supostamente faltoso adotou todas as medidas para o ressarcimento ao erário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como ensaiado no relatório,, cuida-se de remessa oficial e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO, contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 23^ Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que julgou procedente o pedido autoral, para determinar a retirada do Município de Ibirajuba/PE dos cadastros de inadimplentes do Governo Federal, (CAUC/SIAFI e CADIN), em relação ao Convênio n° 804/2008 (SIAFI N.° 628165), nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.



    Sobre a matéria, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, ao qual me filio, de que ‘deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário, em conformidade com os §§ 2° e 3° da Instrução Normativa n°. 01/STN’. (MS 200600076030, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, 27/08/2007)



    (...)



    Na espécie, considerando que a atual gestão tomou as providências cabíveis para reparação ao Erário e responsabilização do antigo gestor, como no caso, a instauração da Tomada de Contas Especial junto ao TCU (fls. 62/63), bem como a solicitação de adoção das medidas legais ao MPF (fls. 64/65), compete à autoridade administrativa federal, nos termos da IN/TCU n. 56/2007 (art. T, § 3°),'a.baixa do nome do município apelado do CAUC, SIAF e CADIN.



    Ademais, ‘como bem observou o Ministro Gilmar Mendes na Ação Cautelar n. 1260/BA, deve-se resguardar o interesse da coletividade, que certamente será prejudicado pela ausência desses repasses, como forma de harmonizar os ditames constitucionais, notadamente, aqueles que dizem respeito aos objetivos fundamentais do país, destacando-se a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais’. (APELREEX '200983050008253, Des. Federal Rogério Fialho Moreira, Primeira Turma)” (eDOC. 47, ID: 2b2b92df, p. 105-109)



    A respeito, há precedentes do Supremo Tribunal Federal a admitir a possibilidade de suspensão do ente federativo no cadastro de inadimplentes caso a gestão atual adote providências para a responsabilização do agente público responsável, com fundamento no princípio da intranscendência das sanções. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 930.892-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.06.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Inaplicabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 994.420-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.10.2022)



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está de acordo como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. 



    Ainda que assim não fosse, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a efetiva adoção de providências pelo ente federativo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente